Tribunal: CARF
Processo: 11516.720614/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720614/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.848 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
VANDINEIA LEHMKUHL MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2018
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-48.050 da 2a Turma da DRJ/CGE, de 21 de março de
2019 (fls. 122 a 123):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720614/2018-55
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720614/2018-55

A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de oito débitos relativo à CLT, inscritos em
Dívida Ativa da União (PGFN), cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 15/02/2018 (fls. 12-13).
Apresentou manifestação de inconformidade em 28/02/2018 (fls. 02-06), alegando, em
síntese, que tais débitos referem-se a Autos de Infração aplicados pela Delegacia
Regional do Trabalho e se encontra em análise no Ministério do Trabalho e Emprego,
conforme protocolo realizado em 13/06/2014 das defesas apresentadas, conforme
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 07 e seguintes.
Foi prolatado Despacho Decisório indeferindo o pleito da contribuinte, sob o argumento
de que a PGFN baixou os autos para reexame pelo MTE, o qual manteve a cobrança dos
débitos (fls. 75).
Intimada dessa decisão a contribuinte apresentou nova Manifestação de Inconformidade
reiterando sua argumentação de que não recebeu uma resposta das defesas apresentadas
junto ao MTE.
É o relatório.
A DRJ/CGE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
[...] Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006...
[...] No caso, as referidas inscrições encontram-se ajuizadas e não consta suspensão de
sua exigibilidade (v. extrato - fls. 86 a 117). Ressalte-se que naqueles autos constou que
os débitos foram mantidos (V. Despacho Decisório de fls. 75 e fls. 73-74).
[...] Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos débitos no prazo
legal, não há como deferir seu pleito.
[...] Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento
impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/CGE decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CGE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 132 e 133), requerendo que seja revista o indeferimento do pedido de adesão ao
Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720614/2018-55

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 134 a 200).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/CGE, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2018.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 27 de agosto de 2019,
fl. 129, face ao termo de ciência pessoal datado de 01 de agosto de 2019, fl. 128), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 13 de fevereiro de 2017 (fls. 12 e
13), face o artigo 17, V, da Lei Complementar no 123 de, por possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal com exigibilidade não suspensa:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720614/2018-55

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte justifica o
inadimplemento pela “falta de notificação pelo órgão responsável por julgar a autuação sofrida,
que originou os débitos motivadores do indeferimento” (fl. 132).
Ocorre que, diante da ausência de provas capazes de comprovar suas alegações, o
aludido pela empresa contribuinte não merece prosperar.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720614/2018-55

[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram
indeferimento da contribuinte à adesão ao regime do Simples Nacional podem ser constatados às
fls. 86 a 117 bem como 118 e 119, conforme documento anexado pela autoridade tributária:

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720614/2018-55

Importa mencionar que o disposto no parágrafo 2o do artigo 16 da Lei
Complementar no 123/2006, condiciona a adesão ao Simples Nacional à quitação de todos os
impedimentos, no mês de janeiro, até o seu último dia útil:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Assim, tendo em vista que não foi comprovada a regularização tempestiva do
débito motivador do indeferimento, a manutenção da decisão da Delegacia de Julgamento é
medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do acórdão da
DRJ. Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da contribuinte,
mantendo integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital